Tribunal: TJDFT
Processo: 0729315-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729315-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO ERIC VERAS OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Apelação criminal interposta por Thiago Eric Veras Oliveira contra sentença da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva (ID no 76375064). 2. Por meio da petição de ID no 77244078, a defesa do réu pediu a desistência do recurso. 3. A Procuradoria de Justiça, nos termos da manifestação de ID no 77747855, destacou a necessidade de intimação do réu para informar se concorda com a desistência ou se deve prosseguir para julgamento do pedido subsidiário (ID no 77937932). 4. O réu foi devidamente intimado da sentença e, nos autos, manifestou expressamente o interesse em recorrer (IDs no 76375068 e 76375069) 5. Foi realizada nova diligência para localizar e intimar pessoalmente o réu, a fim de que se manifestasse sobre o pedido de desistência do recurso. Contudo, a tentativa restou infrutífera, conforme certidão de ID no 79127962. 6. Considerando que o réu já manifestou, de forma inequívoca, o interesse em recorrer da sentença, a desistência do recurso somente pode ser homologada mediante manifestação expressa do próprio recorrente. 7. Nesse sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça ao afirmar, com fundamento na jurisprudência, que, "quando o recurso é interposto pelo réu, a desistência posterior apresentada exclusivamente pela defesa técnica não pode ser homologada sem a anuência expressa do recorrente, sob pena de violação ao princípio da voluntariedade recursal e de supressão indevida de seu direito ao duplo grau de jurisdição” (ID no 77747855). 8. “Caso em que próprio réu interpôs o recurso de apelação. No entanto, ao assumir a defesa, a Defensoria Pública requereu a desistência do recurso, sem a anuência do réu. Configurado evidente conflito entre as vontades do réu e do seu defensor, deve prevalecer a vontade alinhada ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, ou seja, a vontade de quem deseja recorrer. O pedido de desistência de recurso feito pelo defensor não é válido sem os poderes específicos para tanto ou a concordância do réu.” (HC n. 953.443/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 2/12/2024). 9. Diante da ausência de manifestação expressa do réu, indefiro o pedido de desistência do recurso de apelação. 10. Intime-se a Defesa, representada pelo Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, para apresentar as razões recursais, ainda pendentes nos autos. 11. Após, encaminhem os autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões e em seguida à Procuradoria de Justiça. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO